Tribunal: TJMT
Processo: 1052894-81.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052894-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JULIA SOUZA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 040.543.881-83 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES - CPF: 066.838.801-31 (ADVOGADO), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE VENDA DE PACOTE DE VIAGENS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – RESCISÃO CONTRATUAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGENS – NÃO COMPROVADO –

DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada através do contrato, a parte autora desistiu do pacote de viagens sem proceder a efetiva comprovação do cancelamento com a empresa recorrida, portanto, deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando ensejado pelo descumprimento contratual da parte contratante, mas guarnece o fornecedor do direito de negativar a parte inadimplente.

R E L A T Ó R I O

Maria Julia Souza Rodrigues Ferreira interpôs recurso inominado (id.

159016132), contra a sentença proferida pelo 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que efetuou o pedido de cancelamento do pacote de viagens com a recorrida, mas que ainda sim, fora indevidamente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual a empresa CVC deve ser responsabilizada pelos danos experimentados.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar em parte a decisão de mérito, condenando a recorrida em danos morais.

A recorrida,
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., devidamente intimada deixou o prazo transcorrer sem manifestar-se nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar
acerca da legalidade da inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e da responsabilidade e o dever da recorrida em indenizar por danos morais.

Diante disso,
ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, embora a recorrente argumente
pela responsabilidade civil da empresa recorrida em indenizar pelos danos morais experimentados, da análise detida do processo não fica evidenciado alguma comprovação da ilegalidade na conduta da recorrida em proceder com a negativação da recorrente, uma vez que embora fundamente pelo pedido de cancelamento do contrato, não fora acostado aos autos qualquer documento que comprove o pedido de rescisão.

Desse modo, ante a ausência da comprovação do pedido de rescisão contratual, entendo que vigora entre as partes o que fora pactuado em contrato e dessa forma, o descumprimento contratual pela parte contratante referente as demais parcelas acordadas, torna justificável a inscrição no rol de maus pagadores, estando a recorrida no exercício regular do seu direito.

Outrossim,
para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome, o que no caso concreto não se revelou comprovado.

Nesse sentido, vislumbro ausente a demonstração plausível a ensejar a indenização postulada, e considerando que
conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC,
cabe a parte comprovar o fato constitutivo de seu direito,
o que, na hipótese, não ocorreu, torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter inalterado a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Maria Julia Souza Rodrigues Ferreira
, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023